Tribunal: STF
Processo: ADI 2820
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. PROCURADORES DO ESTADO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PARIDADE DE SUBSÍDIOS. EQUIPARAÇÃO DESTITUÍDA DE PRETENSÃO INSTANTÂNEA OU REFERENCIAL PARA O LEGISLADOR. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROCURADORIA-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO LEGISLATIVO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. 



    1. Cabem embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados a esclarecimento ou correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    2. Conforme consignado no acórdão embargado, é inconstitucional norma estadual que determine, de forma linear, igualdade de subsídios entre membros da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, a caracterizar equiparação destituída de pretensão instantânea orientativa para o legislador, vedada pelo art. 37, XIII, da Carta da República.



    3. A legitimidade da atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa na defesa da autonomia e independência do órgão alcança o resguardo das prerrogativas, competências e funcionamento da Casa e de seus membros. Essas atividades podem ocorrer em feitos de natureza jurídica contenciosa e consultiva, compreendendo os de caráter extrajudicial.



    4. O critério de legitimidade da atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa diz respeito ao conteúdo e à finalidade da atuação. Possibilidade de defesa das prerrogativas da Casa Legislativa a cargo de sua Procuradoria-Geral não só em relação aos Poderes Executivo e Judiciário, como também frente a órgãos de envergadura constitucional e dotados de independência, como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, para, com a retificação do item 2 da ementa, declarar a constitucionalidade do § 5º do art. 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, introduzido pela Emenda de n. 35, de 14 de dezembro de 2001, e conferir-lhe interpretação conforme à Constituição Federal em ordem a assentar que são da competência da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a par da representação judicial e extrajudicial nos feitos em que o Legislativo, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia, independência, prerrogativas e competências em face dos Poderes Executivo e Judiciário e dos órgãos de envergadura constitucional independentes, casos do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas.